Tribunal: TJES
Processo: 0017234-51.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017234-51.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGER PASSOS GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC). Recurso especial. Dosimetria da pena. Tema 1.077 do STJ (recursos repetitivos). Valoração de antecedentes. Vedação de utilização de condenações pretéritas para desabonar conduta social. Redimensionamento da pena-base. Parcial retratação.

I. Caso em exame

Juízo de retratação instaurado por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, em razão da interposição de recurso especial contra acórdão que manteve condenação pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), em concurso material (art. 69 do Código Penal). A Vice-Presidência apontou possível dissonância entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.077, relativa à impossibilidade de utilização de condenações transitadas em julgado, não caracterizadoras de reincidência, para desabonar personalidade ou conduta social na primeira fase da dosimetria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a valoração negativa da circunstância judicial conduta social, com fundamento em registros criminais pretéritos, afronta a tese fixada pelo STJ no Tema 1.077; e (ii) saber se, afastada tal vetorial, subsistem fundamentos idôneos para a manutenção da exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

3. Conforme tese vinculante firmada no Tema 1.077 do STJ, condenações transitadas em julgado não utilizadas para caracterizar reincidência somente podem ser valoradas a título de antecedentes, sendo vedada sua utilização para desabonar personalidade ou conduta social. A negativação da conduta social com base em registros de ingresso no sistema prisional revela-se incompatível com tal orientação, impondo sua neutralização.

Subsiste, contudo, fundamentação idônea para a exasperação da pena-base nas circunstâncias do crime, diante de elementos concretos que extrapolam o tipo penal do roubo, consistentes em fuga em alta velocidade, desobediência à ordem policial e colisão com terceiro veículo, ampliando o risco à coletividade. A presença de uma única vetorial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Mantidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, bem como a causa de aumento do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, procede-se ao redimensionamento da pena do roubo. Quanto ao crime de corrupção de menores, preserva-se a pena fixada no mínimo legal, vedada sua redução aquém do piso, nos termos da Súmula 231 do STJ. Preserva-se o concurso material, sob pena de reformatio in pejus indireta.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação exercido parcialmente, apenas para adequar a fundamentação da vetorial conduta social ao Tema 1.077 do STJ e redimensionar a pena do crime de roubo, fixando a reprimenda total em 06 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017234-51.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER PASSOS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de juízo de retratação instaurado por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da interposição de recurso especial por ROGER PASSOS GONÇALVES, contra acórdão desta Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento à apelação defensiva e manteve condenação pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A Vice-Presidência apontou possível dissonância entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.077 dos recursos repetitivos, segundo a qual condenações transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes, vedada utilização para desabonar personalidade ou conduta social.

Passo à reapreciação da matéria.

A condenação decorre de fatos ocorridos em 01 de agosto de 2016, quando o réu, em concurso com adolescente, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu veículo e pertences de Clarissa Pereira Adão e Nathália Rozendo de Pádua.

A materialidade e autoria delitivas encontram-se amplamente demonstradas.

A vítima Clarissa, ainda na fase policial, descreveu de forma minuciosa a dinâmica criminosa:
“um deles se posicionou na frente do veículo e o outro se aproximou depois do sinal deste primeiro, se posicionando ao lado da porta da declarante, e anunciou o assalto”,
tendo este apontado arma de fogo para sua cabeça e determinado: “DESCE, DESCE, DEIXA TUDO QUIETO AÍ”.

Em juízo, reafirmou que ambos estavam armados, que não tiveram possibilidade de reação e que reconheceu o réu como um dos assaltantes, consignando não ter tido qualquer dúvida, quando do reconhecimento realizado anos depois.

O corréu adolescente Henrique Ribeiro Cardoso confirmou a prática do roubo e indicou, expressamente, o recorrente como comparsa. Tal confissão harmoniza-se com o restante do acervo probatório.

Os policiais militares responsáveis pela recuperação do veículo, também apresentaram narrativa coerente e convergente. O policial Alef Hubner Lírio relatou que, após visualizarem o veículo com restrição de roubo, deram ordem de parada, que não foi obedecida, iniciando-se perseguição que culminou em colisão.

Dois indivíduos fugiram a pé, sendo o adolescente apreendido no local. Posteriormente, foram colhidos os dados do segundo envolvido, identificado como Roger Passos Gonçalves, cuja residência situava-se exatamente na Rua Verbenas, local da fuga.

O policial Ygor Henrique de Oliveira Silva confirmou o acompanhamento e a apreensão de um dos ocupantes, bem como o reconhecimento realizado pela vítima.

Há, ainda, confissão do próprio acusado em sede policial, admitindo participação no delito.

O conjunto probatório revela coerência interna, convergência entre fontes independentes e ausência de contradições substanciais. Não subsiste dúvida razoável, acerca da responsabilidade penal.

Superada essa premissa, passo ao exame da dosimetria, ponto central do recurso especial.

A defesa sustenta violação aos artigos 59 e 68 do Código Penal, sob dois fundamentos principais: impossibilidade de valoração negativa da conduta social, com base em registros criminais e inexistência de circunstâncias concretas, aptas a justificar exasperação da pena-base.

No que concerne à conduta social, a sentença consignou que inexistiam elementos específicos para sua aferição, mas registrou que o acusado possuía “registros de entrada no sistema carcerário capixaba por vários crimes”, utilizando tal fundamento para negativar a vetorial.

De fato, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.077, condenações transitadas em julgado, não utilizadas para reincidência somente podem ser valoradas a título de antecedentes, sendo vedada utilização para desabonar personalidade ou conduta social.

A orientação possui caráter vinculante e impõe adequação da fundamentação.

Assim, reconheço que a utilização de registros criminais pretéritos para negativar conduta social, não se coaduna com o entendimento consolidado pelo STJ. A vetorial conduta social deve, portanto, ser considerada neutra.

Todavia, tal conclusão não conduz, automaticamente, à redução da pena-base ao mínimo legal.

A sentença também valorou negativamente as circunstâncias do crime, destacando que, após a subtração, houve fuga em alta velocidade pelas vias do bairro, desobediência à ordem policial e colisão com outro veículo, circunstâncias que ampliaram o risco a terceiros.

A defesa sustenta que tais elementos seriam inerentes ao tipo penal de roubo e não autorizariam exasperação.

Não procede.

O roubo consuma-se com a subtração mediante grave ameaça, ou violência. A perseguição policial subsequente, a condução do veículo em fuga por diversas ruas, a desobediência reiterada à ordem de parada e a colisão com terceiro veículo constituem circunstâncias fáticas autônomas, que extrapolam a elementar típica e revelam maior reprovabilidade concreta da conduta.

Não se trata de consequência natural do delito, mas de comportamento adicional, que expôs a coletividade a risco real e concreto.

A jurisprudência admite a valoração negativa das circunstâncias do crime, quando demonstrado incremento relevante de perigo ou gravidade concreta, como ocorreu no caso.

Desse modo, ainda que afastada a negativação da conduta social, subsiste fundamento idôneo na vetorial circunstâncias do crime.

Considerando que a pena-base do roubo foi fixada em 06 anos de reclusão, partindo do mínimo de 04 anos,
e que apenas uma vetorial permanece desfavorável, impõe-se readequação proporcional.

Fixo a pena-base em 05 anos de reclusão
, mantendo proporcionalidade e observando critério de razoabilidade.

Na segunda fase, incidem as atenuantes da menoridade relativa e da confissão. A sentença reduziu a pena em 01 ano, alcançando 05 anos. Mantida a nova pena-base em 05 anos, a redução deve operar-se de forma proporcional, fixando-se a pena intermediária em 04 anos e 02 meses de reclusão.

Na terceira fase, permanece a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, aplicada no patamar mínimo de 1/3. Assim, a pena definitiva pelo roubo resta fixada em
05 anos e 06 meses e 20 dias de reclusão
, além de dias-multa proporcionalmente ajustados.

Quanto ao crime de corrupção de menores, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 ano de reclusão. A defesa não apresentou argumento específico apto a infirmar tal dosagem, limitando-se a pleitear aplicação de atenuantes. Todavia, conforme Súmula 231 do STJ, a incidência de atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Mantém-se, portanto, a reprimenda em 01 ano.

Preserva-se o concurso material, pois eventual aplicação do concurso formal, como já consignado no acórdão originário, resultaria em reprimenda mais gravosa, em afronta ao princípio da non reformatio in pejus indireta.

Em conclusão,
exerço parcialmente o juízo de retratação apenas para adequar a fundamentação da vetorial conduta social à tese firmada no Tema 1.077 do STJ e, por consequência, redimensionar a pena do crime de roubo, fixando a reprimenda total em 06 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto
, além de dias-multa proporcionalmente fixados.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.